Tribunal: TJPA
Processo: 0804574-55.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804574-55.2022.8.14.0015

APELANTE: FERRAREZI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804574-55.2022.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL / PA.

AGRAVANTE: FERRAREZI TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

ADVOGADA: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL – OAB / RJ 245.274.

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB / PE 21.678.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível por deserção. A parte agravante pleiteava o reconhecimento da hipossuficiência de recursos e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando que a decisão agravada deveria ser reformada para julgar procedentes os pedidos da inicial e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se deve ser reconhecida a hipossuficiência de recursos da parte agravante e concedidos os benefícios da justiça gratuita, afastando-se a deserção do recurso de apelação por falta de recolhimento do preparo.

III. Razões de decidir

3. A agravante foi intimada para comprovar sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, não apresentando qualquer manifestação conforme certidão da UPJ.

4. Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, foram indeferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, determinando-se o pagamento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

5. Certificado o decurso do prazo legal sem manifestação quanto ao recolhimento das custas recursais, configurou-se a deserção do recurso de apelação, tornando-o inadmissível.

6. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento de que o pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça é impugnável via agravo interno e que o preparo não é exigível antes do pronunciamento colegiado, no caso concreto não houve sequer manifestação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento dos benefícios da justiça gratuita por falta de comprovação da hipossuficiência, seguido da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, configura deserção do recurso. 2. A mera alegação de hipossuficiência, sem a devida comprovação quando intimado para tanto, não autoriza a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, § 2º; 101, § 2º; 1.003, § 5º; 1.021; 4º; 6º; CF/88, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2087484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; STJ, REsp 2001930/SP, Terceira Turma, j. 28.02.2023; STF, Súmula 282.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (6) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804574-55.2022.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL / PA.

AGRAVANTE:
FERRAREZI TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

ADVOGADA:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL – OAB / RJ 245.274.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB / PE 21.678.

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
, interposto por
FERRAREZI TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
, em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 26074865 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que,
não

conheceu do recurso de apelação, considerando inadmissível face sua deserção
.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão deve ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser reconhecida a hipossuficiência de recursos, e com isso julgar procedente os pedidos da exordial e conceder a parte autora os benefícios da justiça gratuita
.

Nas
contrarrazões do interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível por deserção. A parte agravante pleiteava o reconhecimento da hipossuficiência de recursos e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando que a decisão agravada deveria ser reformada para julgar procedentes os pedidos da inicial e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se deve ser reconhecida a hipossuficiência de recursos da parte agravante e concedidos os benefícios da justiça gratuita, afastando-se a deserção do recurso de apelação por falta de recolhimento do preparo.

III. Razões de decidir

3. A agravante foi intimada para comprovar sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, não apresentando qualquer manifestação conforme certidão da UPJ.

4. Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, foram indeferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, determinando-se o pagamento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

5. Certificado o decurso do prazo legal sem manifestação quanto ao recolhimento das custas recursais, configurou-se a deserção do recurso de apelação, tornando-o inadmissível.

6. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento de que o pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça é impugnável via agravo interno e que o preparo não é exigível antes do pronunciamento colegiado, no caso concreto não houve sequer manifestação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O indeferimento dos benefícios da justiça gratuita por falta de comprovação da hipossuficiência, seguido da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, configura deserção do recurso. 2. A mera alegação de hipossuficiência, sem a devida comprovação quando intimado para tanto, não autoriza a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 2º; 101, § 2º; 1.003, § 5º; 1.021; 4º; 6º; CF/88, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2087484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; STJ, REsp 2001930/SP, Terceira Turma, j. 28.02.2023; STF, Súmula 282.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 26074865 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada,

devendo ser reconhecida a hipossuficiência de recursos, e com isso julgar procedente os pedidos da exordial e conceder a parte autora os benefícios da justiça gratuita.

Cabe ressaltar que foi determinada a intimação da agravante,
para que comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, a recorrente não apresentou manifestação conforme certidão da UPJ de (
Id. 25686384),
foi indeferido

os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteados pela agravante, e determinado para no prazo de
05 (cinco) dias
realizar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

A secretaria da UPJ ao
Id. 26051336
certificou que decorreu o prazo legal e não houve manifestação quanto ao recolhimento das custas recursais.

Em
08/04/2025
houve a decisão monocrática não conhecendo do recurso de apelação cível, considerando inadmissível face sua deserção. A parte agravante não conformada com a decisão apresentou agravo interno
.

Sobre o assunto destaco entendimento recente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO INTERNO. PREPARO INEXIGÍVEL ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO
.

1. Ação de exigir contas ajuizada em 15/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/09/2022 e concluso ao gabinete em 02/08/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça é recorrível por agravo interno e se o recolhimento do preparo é exigível antes do julgamento desse recurso.

3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem, no acordão recorrido, acerca do direito da recorrente ao benefício da gratuidade de justiça, obsta o conhecimento do recurso especial nesse ponto, por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF).

4. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que soluciona uma questão incidente, não se tratando de mero ato que visa a impulsionar o andamento do processo. Em razão disso, é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015).

5. Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV e, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado.

6. Na espécie, a Corte de origem consignou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça e não conheceu da apelação por deserção. Tal proceder violou os arts. 1.003, § 5º e 1 .021 do CPC/2015.7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 2087484 SP 2023/0260979-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE.

1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais.

3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos.

4. A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2001930 SP 2022/0006405-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática
.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
26074865 pag. 1/3
.

Consequentemente, determino o recolhimento de custas de preparo referente ao presente agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 06 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025